Tribunal: TJMT
Processo: 1023436-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023436-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HERMES GIRELI - CPF: 332.379.588-16 (ADVOGADO), MARCELO ALVES DOS ANJOS - CPF: 867.817.821-34 (AGRAVANTE), Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), VARLEI CASSINI FACCIN - CPF: 630.322.871-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTEPAN ESQUADRIAS DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 03.286.534/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIO “LARANJA”. FRAUDE SOCIETÁRIA. COISA JULGADA. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por sócio/executado, contra a decisão que indeferiu pedido de exclusão de seu nome do polo passivo em Execução Fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso, alegando simulação na constituição societária da empresa devedora.

2.

A decisão agravada manteve o agravante no polo passivo, sob o fundamento de inexistência de limitação temporal na sentença que reconheceu a simulação societária.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se, à luz de sentença judicial transitada em julgado que reconheceu a nulidade do vínculo societário por simulação, é legítima a manutenção do recorrente no polo passivo de execução fiscal movida contra a pessoa jurídica.

III. Razões de decidir

4. Restou judicialmente reconhecido, em ação própria de exclusão de sócio com trânsito em julgado, que o agravante jamais exerceu atos de gestão ou administração, tendo figurado como sócio “laranja” por indução de terceiro, verdadeiro sócio oculto.

5. A nulidade do vínculo societário tem efeitos
ex tunc
, com base na inexistência de
animus
societário e na simulação contratual, o que afasta a responsabilidade tributária do agravante por débitos da sociedade, inclusive anteriores ao reconhecimento judicial.

6. A decisão agravada afronta a coisa julgada formada nos autos da Ação de Exclusão de Sócio e da Exceção de Pré-Executividade trabalhista, ambas reconhecendo a ilegitimidade do agravante para responder por débitos da empresa executada.

7. Não subsistindo vínculo jurídico válido entre o agravante e a empresa executada, é incabível sua responsabilização, por inexistência de pressupostos legais do art. 135, III, do CTN.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento
: “1. O reconhecimento judicial de que o agravante figurou como sócio ‘laranja’, sem exercer funções de administração, impede sua responsabilização em execução fiscal movida contra a empresa devedora.

2. Sentença que reconhece a nulidade da participação societária por simulação produz efeitos
ex tunc
, afastando a legitimidade passiva do sócio formal perante obrigações tributárias da empresa.”

____________________________________

Dispositivos relevantes citados:
n/c.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Marcelo Alves dos Anjos, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0001719-66.2016.8.11.0101, indeferiu o pedido de exclusão do seu nome do polo passivo da demanda.

O Recorrente sustenta, em síntese, que foi citado para responder à Execução Fiscal apenas em 12/05/2023 e, após a citação, apresentou manifestação requerendo sua exclusão do polo passivo, sob o argumento de que jamais integrou de fato o quadro societário da empresa devedora Artepan Esquadrias e Madeira Ltda., tendo figurado como sócio apenas formalmente, como “laranja”, e sem nunca exercer atos de administração ou gestão.

Alega que tal condição foi reconhecida judicialmente em dois processos distintos: i) Exceção de Pré-Executividade acolhida nos autos do processo n. 0243600-42.2005.5.23.0036, em trâmite na 1a Vara do Trabalho de Sinop/MT, sendo determinada sua exclusão do polo passivo da execução trabalhista; e ii) Ação de Exclusão de Sócio, processo n. 1000321- 91.2021.8.11.0101, julgada procedente pelo Juízo da Comarca de Cláudia/MT, com trânsito em julgado, em que restou declarada sua exclusão do quadro societário da empresa executada e reconhecida a atuação de Ivonei Valder Faccin como verdadeiro sócio oculto.

Argumenta que a sentença proferida na Ação de Exclusão de Sócio reconheceu expressamente a inexistência do
affectio societatis
e a invalidade do ato constitutivo da sociedade quanto ao seu nome, concluindo que sua condição de sócio decorreu de simulação, o que torna o ato nulo, com efeitos
ex tunc
.

Diante disso, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso.

O efeito pretendido foi concedido (id. 3014409374, págs. 01/06).

O Recorrido apresentou contraminuta ao Agravo, pugnando pelo seu desprovimento (id. 300128378, págs. 01/05).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,

Marcelo Alves dos Anjos insurge-se contra a decisão que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0001719-66.2016.8.11.0101, indeferiu o pedido de exclusão do seu nome do polo passivo da demanda
.

Colhe-se dos autos de origem que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Execução Fiscal, contra a empresa Artepan Esquadrias de Madeira Ltda. e os corresponsáveis Varlei Cassini Faccin e Marcelo Alves dos Anjos, visando ao recebimento do valor de R$ 23.947,48 (vinte e três mil, novecentos e quarenta e sete reais e quarenta e oito centavos).

Citado, Marcelo Alves dos Anjos apresentou manifestação, salientando que
nos processos ns. 0243600-42.2005.5.23.0036 que tramita na 1a Vara do Trabalho de Sinop/MT e 1000321-91.2021.8.11.0101, em trâmite na Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, houve o reconhecimento de que fazia parte do quadro societário da empresa Devedora, sendo considerado sócio “laranja” e, portanto, deveria ser excluído do polo passivo do Executivo Fiscal (id. 124054142, págs. 01/05 – autos de origem).

A Magistrada singular prolatou decisão, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Contudo, conforme decisão proferida em 08/04/2025 (anexa), diante da ausência de limitação temporal expressa na decisão que determinou sua exclusão societária, foram mantidas as cobranças relativas ao período anterior à exclusão, em nome do executado.

Assim, determino o prosseguimento do feito.” (Sic).

Contra essa decisão, Marcelo Alves dos Anjos interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Analisando os autos de origem, verifico que o Recorrente
ajuizou demanda própria de dissolução parcial de sociedade (processo n. 1000321-91.2021.8.11.0101), na qual restou reconhecido, por sentença transitada em julgado, que jamais integrou efetivamente o quadro societário da empresa devedora.

A decisão, ao analisar provas documentais e testemunhais, assentou que o Agravante foi aliciado a figurar formalmente como sócio, quando ainda era jovem, sem jamais ter exercido atos de gerência, administração ou representação da pessoa jurídica, prosseguindo sempre como simples empregado, com vínculo formalizado em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social.

Verificou-se, ainda, a existência de sócio oculto, identificado como verdadeiro responsável pela condução da empresa, circunstância que evidencia a prática de fraude societária mediante a utilização do Recorrente como mero “testa de ferro”.

Na referida sentença, assim constou:

“
[...] Com relação ao pedido de prova emprestada, vejo que merece ser acolhido, vez que a prova emprestada consiste no aproveitamento material probatório produzido em outro processo, desde que respeitados os requisitos, o que de fato aconteceu, onde em ação trabalhista foi conhecida a exceção de pré-executividade promovida pelo autor Marcelo Alves dos Anjos, reconhecendo a condição de sócio do Sr. Ivonei e a condição de sócio laranja do Sr. Marcelo.

Diante disso, defiro o pedido de prova emprestada dos autos no 0243600-42.2005.5.23.0036, juntado no ID. 53785263 (20.04.2021).

O autor alega que quando tinha apenas 18 anos, foi induzido a ser sócio na empresa em que trabalhava, onde não seria requerido qualquer ônus e para avanço em sua carreira.

No entanto, assevera que nunca foi sócio administrador da empresa ou exerceu qualquer função de gerência, prosseguindo nos trabalhos da empresa como funcionário, inclusive com a CTPS assinada pelo Sr. Ivonei.

Em razão disso, requereu a dissolução parcial da sociedade, a fim de determinar a exclusão do seu nome no quadro societário e a inclusão do requerido Ivonei no quadro societário, em virtude a suposta utilização de sócio “laranja” e sócio oculto, neste caso, preservando a sociedade.

Diante disso, considerando que o ônus da prova compete ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, apesar do contrato de constituição de sociedade por cotas de responsabilidade limitada e seu aditivo de ID. 53785263 – pág. 67/76 (20.04.2021), demonstrando a constituição da sociedade,
observa-se que o sócio Marcelo nunca exerceu a função de administração ou gerencia da empresa ARTEPAN ESQUADRIAS DE MADEIRAS LTDA-ME
.

Com isso, o autor trouxe como documentos probatórios sua carteira de trabalho e cópia da ação trabalhista no 0243600-42.2005.523.0036 (1a Vara Comarca de Sinop) com documentos, a fim de provar a ausência dos atos de administração.

Corroborando com as suas alegações, a parte autora apresentou a sua carteira de trabalho, onde está assinada até o período de 2005 pelo Sr. Ivonei Valder, demonstrando que ainda exercia a função de funcionário da empresa IVONEI VALDER FACCIN CNPJ 32.994.444/0001-86, bem como que no momento da baixa da anotação na CTPS do autor, quem realizou foi a Sra. Varlei Cassini Faccin, sócia na empresa Artepan Esquadrias de Madeira Ltda, demonstrando a confusão empresarial entre os requeridos.

Dessa forma, restou configurada a confusão societária entre o Sr. Ivonei e Sra. Varlei, demonstrando que o autor nunca exerceu função como sócio da empresa, tendo inclusive acarretado a quebra da
affectio societatis
, ou seja, quebra da intenção dos sócios de constituir uma sociedade, requisito necessário para declaração de dissolução parcial da sociedade.

Aliás, essa é uma questão de simples entendimento, pois se a alguém não mais interessa a permanência na condição de associado de alguma sociedade é lógico o entendimento que a ele essa parceria não mais interessa, principalmente, por nunca ter agido como sócio da empresa e sim mero funcionário.

Além disso, convém ressaltar que a sociedade por quotas de responsabilidade limitada tem por característica única o animus societário, ou seja, a vontade de constituir uma sociedade empresarial e a de ser sócio, de sorte que a ausência desse requisito, prejudicado fica a sua própria natureza constitutiva.

Waldo Fazzio Júnior (FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Manual de Direito Comercial. 17 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2016, p. 130), ao comentar sobre esta questão, salienta que:

‘Também dito como animus societário, é o intento de se associar, é a vontade de constituir sociedade. Refere-se à disposição de ingressar em uma sociedade empresária, de correr o risco inerente à atividade empresarial. Quem contrata a criação de uma sociedade empresária quer ser sócio.

O ânimo societário é requisito fático, de índole subjetiva, da existência da sociedade, posto que, a sua ausência, descaracterizada estará a própria natureza constitutiva desta. Mais que um elemento impulsionador, é um dever dos sócios, envolvendo a lealdade, a conduta coerente com o propósito declarado e a implementação contínua do intento societário.’

Assim, em se tratando de sociedade de pessoas e não havendo mais por parte da requerente intenção de prosseguir associada e de buscar em conjunto com o outro sócio a realização do objeto social, cabível é a dissolução parcial da sociedade, a teor do que dispõe o art. 1.034, inc. II, do Código Civil:

Art. 1.034. A sociedade pode ser dissolvida judicialmente, a requerimento de qualquer dos sócios,

quando:

I - anulada a sua constituição;

II - exaurido o fim social, ou verificada a sua inexequibilidade.

Portanto, devido à condição da parte autora como sócio de uma empresa em que sempre atuou como funcionário e não tem nenhum ato de administração/gerência, observa-se que os requeridos estavam usando o autor como sócio “laranja”, sendo a dissolução parcial da sociedade a medida adequada
.

Atrelado a isso, conforme já julgado nos autos no 00243600-42.2005.5.23.0036, o qual tramita na 1a Vara do Trabalho da Comarca de Sinop/MT, ficou demonstrada a evidência da prática de sócio oculto do Sr. Ivonei na empresa Artepan Esquadrias de Madeira Ltda – ME, quando no auto de depósito está assinado pelo Sr. Ivonei (ID. 53785263 – pág. 79 – 20.04.2021), a assinatura do Sra. Varlei dispensando o autor em 09.03.2005, quando deveria ter sido pelo Sr. Ivonei, o qual contratou o autor pela empresa Ivone Valder Faccin – CNPJ 32994444/0001-86, ainda, o documento de procuração do Sr. Ivonei como representante da empresa ARTEPAN ESQUADRIAS DE MADEIRA LTDA-ME (ID. 53785263 – pág. 63 – 20.04.2021).

[...]

Portanto, diante das alegações acima, a medida adequada é a dissolução parcial da empresa.

III – DISPOSITIVO

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE com resolução de mérito com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, ante a existência de provas suficientes do fato constitutivo do direito alegado pelo autor, e por consequência determino: a)
exclusão do Sr. MARCELO ALVES DOS ANJOS no quadro societário da empresa ARTEPAN ESQUADRIAS DE MADEIRA LTDA, eis que demonstrou a ausência de atos administrativo junto à empresa
; b) inclusão do Sr. IVONEI VALDER FACCIN no quadro societário da empresa ARTEPAN ESQUADRIAS DE MADEIRA LTDA, eis que demonstrou atos administrativo junto à empresa.

Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor.

Condeno os requeridos ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, 2o, I, III, IV do Código de Processo Civil. [...]”. (Negritei).

A condição de sócio “laranja” foi igualmente reconhecida em ação trabalhista que tramitou na 1a Vara do Trabalho de Sinop – processo n. 0243600-42.2005.5.23.0036 –, oportunidade em que se declarou a ilegitimidade do Agravante para responder por obrigações trabalhistas, diante da constatação de que a sua participação societária não passava de uma simulação, destinada a encobrir o exercício de poder empresarial por terceiros. Veja-se:

“[...]
Nesse contexto, portanto, reputo evidenciada a prática de atos típicos de sócio por IVONEI VALDER FACCIN, circunstância que, somada à ínfima proporção de quotas do excipiente,
ratificam a tese por ele articulada, no sentido de que não detinha a condição efetiva de sócio, razão pela qual, por corolário lógico, entendo obstada a sua responsabilização pelos débitos trabalhistas inadimplidos.

Promova-se, assim, a expedição de alvará para liberação dos valores bloqueados conforme ID. e65ed92 - Pág. 2 (MARCELO ALVES DOS ANJOS, CPF 867.817.821-34) em favor do excipiente,
cuja exclusão do polo passivo também determino.
(Destaquei).

Estes pronunciamentos judiciais demonstram, de forma inequívoca, a ausência de
affectio societatis
e a nulidade absoluta de sua inclusão no contrato social da empresa executada, impondo-se reconhecer que jamais integrou validamente a sociedade.

A decisão agravada, ao sustentar a ausência de delimitação temporal quanto à exclusão, incorreu em equívoco de ordem conceitual. Isso porque, tratando-se de vínculo declarado judicialmente nulo, a eficácia da decisão é
ex tunc
, vale dizer, retroage ao momento da constituição da sociedade, como se o Recorrente jamais tivesse dela participado.

Não se trata, portanto, de exclusão para o futuro, mas de reconhecimento da inexistência originária da condição de sócio. Se o contrato social foi maculado por simulação e por ausência do
animus
societário, não há como subsistir responsabilidade tributária, seja anterior ou posterior ao reconhecimento judicial, pois, em verdade, o Agravante nunca ostentou legitimidade para ser demandado em nome próprio em Execução Fiscal contra a empresa.

Desse modo, a manutenção de seu nome no polo passivo afronta não apenas os princípios da legalidade e da boa-fé objetiva, mas também a própria coisa julgada material formada em processo anterior, que já lhe assegurou a exclusão societária e reconheceu a sua condição de vítima de fraude.

Nessa quadra, não subsiste fundamento jurídico para imputar ao Agravante responsabilidade tributária por débitos da sociedade empresária, devendo ser acolhido o pleito recursal.

Por tais considerações, o provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, interposto por Marcelo Alves dos Anjos, para reformar a decisão recorrida e, consequentemente, determinar a exclusão do seu nome do polo passivo da Execução Fiscal n. 0001719-66.2016.8.11.0101.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025